Tribunal: TJBA
Processo: 8008836-06.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8008836-06.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: VITOR DOS ANJOS FERREIRA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. VERSÃO DO RÉU CONTRADITÓRIA E ISOLADA. CONDENAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO. PENA FIXADA EM 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu Vitor dos Anjos Ferreira da imputação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 2. A denúncia narra que, em 14 de setembro de 2024, por volta das 18h30min, no Conjunto Habitacional Quinta da Glória, em Lauro de Freitas/BA, o acusado foi surpreendido após empreender fuga ao avistar guarnição policial, sendo encontrado entre blocos do conjunto com 47,01g (quarenta e sete gramas e um centigrama) de maconha, divididos em 43 (quarenta e três) trouxas, e 19,77g (dezenove gramas e setenta e sete centigramas) de cocaína em pó, fracionados em 62 (sessenta e duas) porções acondicionadas em microtubos plásticos. 3. O Ministério Público busca a reforma da sentença absolutória, ao argumento de que há provas suficientes de materialidade e autoria. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão, a saber: (i) se as provas colhidas são suficientes para embasar a condenação do apelado por tráfico de drogas; e (ii) a fixação da reprimenda em caso de procedência do recurso. III. Razões de decidir 5. A materialidade encontra-se comprovada pelo auto de exibição e apreensão e laudo toxicológico. 6. A autoria decorre dos depoimentos dos policiais militares, especialmente do Cabo Cláudio, que em juízo confirmou a apreensão das drogas em poder do réu, corroborado pelo relato inquisitorial do Soldado Fredson, prestado logo após o flagrante. 7. Ainda que se verifiquem algumas inconsistências periféricas no depoimento do Cabo Cláudio - espécie exata da droga e a forma de acondicionamento -, e que o Soldado Fredson não tenha se recordado da ocorrência em juízo, prestando, contudo, relato minucioso na fase inquisitorial, tais circunstâncias não comprometem o núcleo da prova, consistente em que o réu, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga, foi alcançado entre blocos do condomínio e estava na posse de entorpecentes fracionados. A ausência de lembrança posterior de um dos agentes mostra-se compreensível diante do lapso temporal entre os fatos e a audiência, sendo suprida pelo registro feito logo após a prisão e confirmado pelo depoimento judicial do outro policial. 8. A versão do réu, segundo a qual os policiais lhe imputaram falsamente a posse das drogas, mostrou-se contraditória e destituída de amparo probatório, não havendo indícios de má-fé dos agentes. 9. A jurisprudência do STJ reconhece que o depoimento policial constitui meio de prova idôneo quando corroborado por outros elementos, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade, o que não ocorreu (AgRg no AREsp 2.264.108/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 04/03/2024). 10. Acolhida a pretensão ministerial para condenar Vitor dos Anjos Ferreira, como incurso no crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006. 11. Presentes os requisitos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Pena definitiva fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída por restritivas de direitos, em regime aberto. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e provido Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 68; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.264.108/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 04/03/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 80008836-06.2024.8.05.0150, oriundos da Comarca de Lauro de Freitas, em que figura como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelado VITOR DOS ANJOS FERREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora Procurador (a)